Tribunal: TJSP
Processo: 1000581-83.2017.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA IDOSA, HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA IDOSA, HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF). 2. A pessoa hipossuficiente portadora de doença grave faz jus à obtenção gratuita de medicamentos, insumos e equipamentos junto ao Poder Público. Pedido procedente. Sentença mantida. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102816
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000581-83.2017.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada MARIA ORTEGA HERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000581-83.2017.8.26.0169 -Voto no 29.223
2
VOTO No 29.223
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1000581-83.2017.8.26.0169
COMARCA DE DUARTINA
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
APELADA: MARIA ORTEGA HERNANDES
Juiz de 1a Instância: Luciano Siqueira de Pretto
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM - OBRIGAÇÃO DE FAZER

DIREITO À SAÚDE MEDICAMENTO FORNECIMENTO
PELO
PODER
PÚBLICO

PESSOA
IDOSA,
HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE
ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à
dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição
Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da
República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF). 2. A pessoa
hipossuficiente portadora de doença grave faz jus à obtenção
gratuita de medicamentos, insumos e equipamentos junto ao Poder
Público.
Pedido
procedente.
Sentença
mantida.
Reexame
necessário, considerado interposto, e recurso desprovidos.
A r. sentença de fls. 153/158, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido inicial condenando solidariamente os réus em
obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento Xarelto 20 mg
(rivaroxibana), para tratamento de insuficiência cardíaca, pena de multa diária de
R$ 100,00, limitada ao montante de R$ 5.000,00, bem como no pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$ 1.400,00, de forma proporcional para cada
réu, nos termos do artigo 85, § 8o, CPC.
Inconformado apela o Estado de São Paulo
objetivando a reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que a autora
não comprovou a ineficácia dos medicamentos disponibilizados gratuitamente
pelo Estado para o tratamento da sua doença. Subsidiariamente, postula a
redução da verba honorária advocatícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000581-83.2017.8.26.0169 -Voto no 29.223
3
Recurso processado, com contrarrazões (fls.
176/180), ausente oposição das partes ao julgamento virtual. A douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
189/191).
É o relatório.
Inicialmente considera-se sujeita ao duplo grau
de jurisdição a r. sentença apelada por se tratar de condenação ilíquida (art. 496,
I, e § 3o, CPC, e Súmula 490 STJ).
Tendo a ação sido distribuída em maio de 2017
(fls. 01/08), portanto, anteriormente à conclusão do julgamento do Recurso
Especial no 1.657.156-RJ, representativo de controvérsia e sujeito ao
procedimento previsto no art. 1.036 CPC, não se aplicam à espécie os critérios e
requisitos estipulados no acórdão paradigma, conforme decidido pelo Colendo
STJ quando da modulação dos efeitos do julgamento do Tema no 106.
Em que pese o inconformismo do apelante,
merece confirmação a r. sentença apelada.
Com efeito, a Constituição Federal erigiu a
dignidade da pessoa humana em fundamento do Estado Democrático de Direito
da República Federativa do Brasil (art. 1o, III). “Se é fundamento”, ensina José
Afonso da Silva, “é porque se constitui num valor supremo, num valor fundante da
República, da Federação, do País, da Democracia e do Direito. Portanto, não é
apenas um princípio da ordem jurídica, mas o é também da ordem política, social,
econômica e cultural. Daí sua natureza de valor supremo, porque está na base de
toda a vida nacional” (Comentário Contextual à Constituição, 3a ed., p. 38).
De igual modo, “os direitos fundamentais à vida
e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000581-83.2017.8.26.0169 -Voto no 29.223
4
cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva
especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer
espécies de restrições legais”, mesmo as decorrentes de limitações
orçamentárias, pois “a Constituição não é ornamental, não se resume a um
museu de princípios, não é meramente um ideário; reclama efetividade real de
suas normas. Destarte, na aplicação das normas constitucionais, a exegese deve
partir dos princípios fundamentais, para os princípios setoriais. E, sob esse
ângulo, merece destaque o princípio fundante da República que destina especial
proteção a dignidade da pessoa humana” (STJ AgRg no Resp no 888.325-RS,
1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/03/07, DJU 29/03/07).
A matéria, por sinal, se acha pacificada na
jurisprudência da Suprema Corte, consoante se infere da ementa do seguinte
venerando acórdão:
“1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fornecimento de
medicamentos. Direito à saúde. Jurisprudência assentada. Ausência
de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.
2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a
matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição
de multa. Aplicação do art. 557, § 2o, CC. Arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado” (STF RE no 534.908 AgR/PE, 2a Turma, Rel.
Min. Cezar Peluso, j. 11/12/07, DJe 22/02/08).
Esse também o entendimento da E. Câmara
sobre a matéria (Apelação no 808.131-5/7-00, Rel. Des. Gonzaga Franceschini, j.
02/09/09; Apelação no 942.778-5/7-00, Rel. Des. Antonio Rulli, j. 23/09/09;
Apelação no 641.101-5/4-00, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 19/08/09; Apelação no
880.312-5/0-00, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 17/06/09; Apelação no
926.489-5/0-00, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 09/09/09; Apelação no
941.762-5/7-00, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. 23/09/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000581-83.2017.8.26.0169 -Voto no 29.223
5
Tratando-se
de
obrigação
de
natureza
constitucional outorgada ao Estado, a margem de discricionariedade pelo Poder
Público para deliberar acerca da conveniência e oportunidade da implementação
das políticas públicas é mínima, pois determinada pela própria Constituição
Federal.
Dessa forma, legitimado está o Judiciário a dar
eficácia aos direitos assegurados constitucionalmente para que sejam atendidas
as finalidades máximas do texto constitucional: o bem-estar e a justiça social.
Caso contrário, a própria ordem constitucional, em sua integridade e eficácia
estaria comprometida, já que não restaria nenhum meio para compelir o Estado a
adimplir as prestações que lhe foram impostas pela Constituição. Neste sentido:
“Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a
prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se
possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em
bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas
definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos
órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão
por importar em
descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles
incidem em caráter mandatório mostra-se apta a comprometer a
eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de
estatura constitucional” (AgR no RE n° 410.715, 2a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, j. 22/11/2005, DJU 03/02/2006).
No mais, não há confundir exercício da função
jurisdicional, como fruto do princípio de inafastabilidade do controle judicial (art.
5o, XXXV, CF), com indevida ingerência na esfera de competência do Poder
Executivo. Aliás, não se trata nos autos de implantação de políticas públicas, mas
sim de efetivar direito individual e indisponível, como é o direito à vida e à saúde.
A inclusão de medicamentos e insumos nos protocolos ou listas padronizadas do
SUS é medida que se destina à orientação da Administração, mas não obsta a
parte de obter em juízo a prestação destinada à tutela do direito à vida e à saúde
assegurada pela Constituição Federal.
Há nos autos prova da doença e da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000581-83.2017.8.26.0169 -Voto no 29.223
6
médica, inclusive (fls. 15/18). Cuidando-se de médico cardiologista regularmente
habilitado, presumem-se idôneos a prescrição e o tratamento ministrados, cuja
responsabilidade é do profissional e não do Poder Público.
A autora, beneficiária da gratuidade de justiça
(fls. 28), declarando não possuir recursos financeiros suficientes para suportar os
custos da demanda sem prejuízo do próprio sustento, e diante do elevado custo
do medicamento de que necessita (fls. 19), não está em condições de arcar com
suas despesas, de forma que em face da gravidade da moléstia e urgência da
providência requerida, bem como pela competência concorrente da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios em assegurar o direito à vida e à saúde
aos cidadãos necessitados, com garantia de universalidade da cobertura e do
atendimento (arts. 5o, caput, 6o, 23, II, 194, parágrafo único, I, e 196, todos da
Constituição Federal), de rigor o acolhimento da pretensão.
O Colendo STJ, no julgamento do Tema no 98,
assentou o entendimento no sentido da possibilidade de imposição de multa
diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento. Na
espécie, o valor fixado em R$ 100,00, limitado ao montante de R$ 5.000,00,
mostra-se razoável. A limitação atende ao disposto na legislação processual, pois
a despeito do caráter coercitivo das astreintes, para constranger devedor ao
cumprimento da ordem, não pode a medida se transformar em fonte de
enriquecimento ilícito em detrimento ao erário.
Por outro lado, para garantia da correta
aplicação dos recursos públicos
e na esteira do que vem decidindo esta
Egrégia Câmara deverá mesmo a autora, semestralmente, renovar a prescrição
médica.
Os honorários advocatícios foram fixados em
R$1.400,00, divididos pela metade para cada réu, valor que se mostra razoável e
compatível com a natureza repetitiva da causa e o valor que lhe foi atribuído na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000581-83.2017.8.26.0169 -Voto no 29.223
7
inicial, remunerando de forma justa o trabalho realizado pelo patrono da parte.

Por essas razões, nega-se provimento ao
reexame necessário, considerado interposto, e ao recurso, com observação
quanto à fixação de renovação semestral da prescrição médica, confirmando-se a
r. sentença apelada, ficando os honorários advocatícios anteriormente fixados
majorados para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, e 11, CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator